Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Conforme as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, conforme determina o artigo 373, inciso I do CPC.
2.1. In casu, o autor se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de um contrato verbal de locação, a fim de subsidiar a ação de despejo fundada na Lei 8.245/1991. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada em razão da inadequação da via eleita.
3. O autor demonstrou que houve pacto em torno da locação, e, de igual forma, que não transferiu direito de propriedade a terceiro, tendo, portanto, legitimidade para ajuizar ação de despejo e cobrar os aluguéis. Afastada, pois, a ilegitimidade ativa
5. O exercício do direito de ação/petição não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa afastadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.